Tribunal: STF
Processo: HC 261811
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 218.867/SC (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente e um corréu foram presos em flagrante ante a suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Sobreveio o mencionado recurso no STJ, o qual originou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia, dizendo-a fundamentada apenas na quantidade da droga apreendida e na existência de condenação pretérita. Ademais, não haveria indicação de elementos concretos, contemporâneos e individualizados, que demonstrem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Salienta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas. Ressalta as condições pessoais favoráveis: profissão lícita, residência fixa e vínculos familiares sólidos. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de o paciente ser pai de filho menor de 12 anos (nascido em 19/10/2022) e o único responsável pelos cuidados da criança.



    5. Requer, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, cumulada com medidas alternativas. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato coator, o Ministro Relator no STJ corroborou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da existência de condenação pela prática do mesmo crime, bem como em face da grande quantidade de droga apreendida:



    “O acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:



    "[...]



    Nota-se que o magistrado singular justificou necessidade da medida nos termos do art. 312 do CPP, sendo a custódia do paciente necessária, em especial, para acautelar a ordem pública.



    Asseverou o magistrado singular (Evento 36 dos autos na origem):



    I - Relatório Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Carlos Antonio Ovispo Gonzalez e Wil Yeferson Urbaneja Natera pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Infere-se dos autos que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas no sentido de que um indivíduo, na condução do automóvel Ford/Focus, placa MGL2F05, estava realizando a venda de substâncias entorpecentes na cidade de Brusque/SC.



    Na data de ontem, por volta das 20h30, policiais militares, em rondas, visualizaram o referido veículo transitando na rodovia Antonio Hell, naquela cidade, nas proximidades do Motel Deorum. Segundo relato, foram emitidas ordens de parada através dos dispositivos sonoros da viatura policial, porém, não foram obedecidas. Ato contínuo, o automóvel empreendeu fuga em alta velocidade, passando pelos bairros Limoeiro, Santa Terezinha e Santa Rita, quando próximo à ponte do trabalhador, na avenida Beira-Rio, foi possível realizar a abordagem.



    No interior do veículo, estavam os conduzidos Carlos Antonio Ovispo Gonzalez e Wil Yeferson Urbaneja Natera, e durante busca veicular, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, de acordo com o relato dos policiais, estes receberam a informação de que, durante a fuga, os conduzidos arremessaram um tijolo pela janela do veículo, tendo sido identificado, momentos após, que se tratava de um tablete de cocaína, pesando aproximadamente 1.077kg.



    [...]



    Pois bem. Dito isso, extrai-se dos autos a existência de requisitos, pressupostos e fundamentos ensejadores da segregação cautelar.



    Com relação aos requisitos do artigo 313 (condições de admissibilidade), percebe-se que o crime atribuído aos conduzidos é doloso e tem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, caracterizando, dessa forma, o inciso I do dispositivo processual.



    Além disso, pende em desfavor de Carlos Antonio Ovispo Gonzalez anterior condenação criminal por outro crime doloso com trânsito em julgado menos de cinco anos atrás (evento 9, DOC4), perfazendo, dessa forma, também o inciso II do dispositivo processual.



    Os pressupostos (fumus commissi delicti), dispostos na parte final do artigo 312, podem ser verificados na prova da materialidade (boletim de ocorrência - p. 3/10, laudo preliminar de constatação de substância tóxica - p. 11, auto de exibição e apreensão - p. 13, termos de depoimento - p. 16/18, todos acostados no evento 1, DOC5) e nos indícios suficientes de autoria, apurados nos mesmos elementos da materialidade, que apontam para os conduzidos como supostos autores do delito.



    Por último, ainda no artigo 312 (periculum libertatis), os fundamentos específicos aptos a demostrar a viabilidade da custódia cautelar estão consubstanciados na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.



    Com relação ao primeiro fundamento (garantir a ordem pública), conforme se observa nos autos, as circunstâncias em que o delito foi praticado, concretamente observadas por intermédio do modus operandi, fazem concluir que não se cuida de criminalidade eventual, mas ao contrário, que os conduzidos fazem do delito um modo de vida, transparecendo, nesse momento, a possibilidade de retomar a delinquência, o que deve ser obstando imediatamente.



    Sobre a conceituação jurídica e jurisprudencial acerca do modus operandi, obtempera o Supremo Tribunal Federal:



    Em linha com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, assentei que, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).



    [...]



    De acordo com as informações trazidas aos autos, durante a ocorrência, os policiais apreenderam cerca de 1kg de substância análoga à cocaína.



    Repise-se, nesse ponto, que a quantidade expressiva de entorpecente mantido em depósito foge da normalidade, especialmente porque essa quantidade fracionada se traduziria em centenas de pequenas porções, gerando inúmeros delitos, ou, ainda, a venda do todo a uma única pessoa caracterizaria possivelmente uma espécie de tráfico vultuoso a outro traficante que então igualmente destinaria o produto a incontáveis usuários, pois toda essa quantidade não estaria ao alcance de um mero consumo individual, indicando, portanto, no caso concreto, a necessidade da segregação provisória dos conduzidos.



    [...]



    Além do mais, consoante as folhas de antecedentes criminais, o conduzido Carlos Antonio Ovispo Gonzalez é reincidente específico, em virtude da condenação criminal proferida na ação de n. 5011539-30.2022.8.24.0011, cujo trânsito em julgado ocorreu recentemente, em 13/03/2025. O conduzido, do mesmo modo, responde a outras ação penal por, em tese, integrar organização criminosa (evento 9, DOC4).



    [...]



    Conforme se observa, ainda, os policias militares apontaram que já receberam diversas denúncias anônimas no sentido de que o automóvel conduzido por Carlos e Wil estava realizando o tráfico de drogas na cidade, colacionado, inclusive, algumas das denúncias no boletim de ocorrência, o que indica que este não se trata de fato isolado.



    Prosseguindo, no que tange ao segundo fundamento (aplicação da lei penal), de acordo com o relato dos policiais militares, durante a abordagem policial, os conduzidos tentarem se evadir, na condução do automóvel Ford/Focus, placa MGL2F05, em alta velocidade, e transitando por diversos bairros da cidade de Brusque/SC, para evitar a captura.



    [...]



    Ainda, os fatos são contemporâneos, observando, portanto, o disposto no artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Não há dúvidas acerca da necessidade da segregação, porquanto a atividade criminosa, em tese, praticada pelo paciente, é de extrema gravidade e, além de impulsionar a violência, destrói lares e está intimamente ligada a outros delitos, como homicídios e crimes patrimoniais, razão pela qual se faz mister a manutenção da prisão do acusado, medida que não só dará maior credibilidade à Justiça, mas abrandará a revolta e indignação da população.



    Vê-se que restou justificada, com elementos concretos, a necessidade da segregação do acusado, restando evidenciada que a custódia do paciente se faz indispensável para impedir a reiteração delituosa, medida que, inclusive, dá maior credibilidade à Justiça.



    Percebe-se que a decisão está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal, pois nelas foram consideradas as circunstâncias dos fatos, em que se destacada a alta lesividade e grande quantidade do entorpecente apreendido em poder do acusado - 1077g de cocaína - quantidade esta capaz de atingir um expressivo número de usuários e que se sabe possuir alto valor de mercado (aproximadamente R$ 50.000,00).



    A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de alta lesividade, revelam, aliadas as circunstâncias dos fatos, a periculosidade do paciente e são indicativos de que não se trata de fatos isolados na sua vida. Aliás, além de o paciente ser reincidente (autos n. 5011539- 30.2022.8.24.0011), a prisão em flagrante se deu após denúncias da prática reiterada do comércio espúrio pelo paciente.



    Reforça a prisão, ainda, o fato de o paciente ter tentado empreender fuga quando da abordagem policial. Como ressaltou o magistrado singular ‘no que tange ao segundo fundamento (aplicação da lei penal), de acordo com o relato dos policiais militares, durante a abordagem policial, os conduzidos tentarem se evadir, na condução do automóvel Ford/Focus, placa MGL2F05, em alta velocidade, e transitando por diversos bairros da cidade de Brusque/SC, para evitar a captura’ (evento 36 da origem).



    Diante disso, as circunstâncias dos fatos e a expressiva quantidade da droga apreendida - que é de alta lesividade -, e o histórico de antecedentes do paciente, mostra-se que a custódia, de fato, é necessária para acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa.



    Frisa-se, ainda, que ‘a conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional’ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2004. p. 803).



    Assim, cuidando-se de habeas corpus , imperioso restar caracterizado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o que, no presente feito, não se identifica, ante a inexistência de irregularidades ou ilicitudes na manutenção de sua segregação, até mesmo porque insuficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    [...]



    Registre-se, ademais, que eventuais predicados subjetivos positivos do paciente, por si sós, não são suficientes para amparar a concessão de liberdade.



    De mais a mais, a manutenção da prisão não significa desrespeito ao princípio de presunção de inocência, quando presentes seus pressupostos, como ocorre na hipótese em comento.



    Assim, não há como conceder a medida pleiteada ante a legalidade da prisão do paciente." (e-STJ, fls. 82-87; sem grifos no original)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso em análise, observa-se que o decreto preventivo está fundamentado conforme o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo aos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. A fundamentação baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela apreensão de 1.077kg de cocaína. Ademais, a decisão considera a reiterada conduta delitiva do recorrente, o qual ‘é reincidente específico, em virtude da condenação criminal proferida na ação de n. 5011539-30.2022.8.24.0011, cujo trânsito em julgado ocorreu recentemente, em 13/03/2025’, bem como ‘responde a outra ação penal por, em tese, integrar organização criminosa (evento 9, DOC4).’ (e-STJ, fl. 85)



    Portanto, a decisão de manter a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, considerando tanto os entorpecentes apreendidos quanto o histórico de condutas delitivas, o que justifica a medida extrema para assegurar a ordem pública e prevenir a continuidade das atividades ilícitas.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 4, p. 2-5, grifos nossos)



    9. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência e a existência de ação penal em curso são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    10. Ambas as Turmas do Supremo igualmente tem decidido que a quantidade relevante de droga apreendida também é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016 ; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 183.082-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).



    11. No tocante ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, o STJ também corroborou o entendimento das instâncias ordinárias no ponto. Considerou não haver comprovação de ser o paciente imprescindível aos cuidados do filho ou o único responsável por ele, circunstâncias exigidas para o implemento da prisão domiciliar, nos termos do citado art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal. Eis os fundamentos lançados:



    “Quanto ao pleito de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, tem-se que, nos termos do art. 318 do CPP, o seu deferimento está condicionado à inequívoca comprovação de ser o réu o único responsável pelos cuidados da criança.



    No caso, a alegação do paciente não restou comprovada nos autos, consoante bem salientado pela Corte de origem:



    ‘Em que pesem os argumentos do impetrante, o pedido de prisão domiciliar por ser o paciente o responsável por seu filho não merece deferimento.



    Dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal:



    [...]



    O pleito foi indeferido nos seguintes termos pelo juízo singular (Evento 36 da origem):



    [...]



    No caso dos autos, o conduzido alegou necessidade de concessão da prisão domiciliar com base no inciso VI do artigo 318 do CPP, ao argumento de que possui um filho de pouco mais de 2 anos, o qual necessita de cuidados especiais em razão da idade (evento 29, DOC2).



    Entretanto, o conduzido não comprovou, suficientemente, que é o único responsável pelo filho, registrando-se que, segundo apontou em seu interrogatório e durante a audiência de custódia, está na cidade de Brusque/SC há cerca de dois dias, o que demonstra, a princípio, que o filho não está sob seus cuidados.



    Assim, o pedido de concessão da prisão domiciliar não comporta acolhimento.



    [...]



    Constata-se que o juízo singular justificou adequadamente o motivo para o indeferimento do pedido, tendo em vista que, de fato, não restou suficientemente comprovado que o paciente é único responsável pelos cuidados do filho.



    Ainda, conforme o referido decisum, o paciente ‘segundo apontou em seu interrogatório e durante a audiência de custódia, está na cidade de Brusque/SC há cerca de dois dias, o que demonstra, a princípio, que o filho não está sob seus cuidados’.



    Ademais, com bem destacou o douto Parecerista, ‘Por fim, de igual modo não faz jus à prisão domiciliar em razão de ser genitor de uma criança, visto que não comprovou sua absoluta imprescindibilidade para os cuidados do infante. Aliás, assim fosse, cabe o raciocínio lógico de que, fosse mesmo o único e principal responsável pelos cuidados da criança, não estaria realizando o transporte intermunicipal de entorpecentes às 23h, tampouco há qualquer comprovação, ainda que mínima, do alegado’ (evento 15, fls. 7-8).



    Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.



    [...]



    Diante disso, não há como deferir a prisão domiciliar almejada. Pelo exposto, voto por conhecer do writ e denegar a ordem.’ (e-STJ, fls. 87-88; sem grifos no original)



    Logo, em razão da gravidade exacerbada da conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente e considerando, ainda, que destacou-se que a criança não se encontra sob seus cuidados, não há como acolher o pleito defensivo.” (e-doc. 4, p. 9-10 , grifos nossos)



    12. A decisão está em harmonia com a compreensão desta Suprema Corte. Nessa linha:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)



    13. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator